Tribunal: TJMT
Processo: 1027154-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027154-22.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), S.C. AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 05.870.884/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ALVES SERI - CPF: 815.953.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal e ambiental. Conflito negativo de jurisdição. Infração penal ambiental de menor potencial ofensivo. Competência absoluta do juizado especial criminal. Hierarquia normativa. Prevalência da constituição federal e lei federal sobre resoluções administrativas. Conflito procedente.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da 4ª Vara Criminal e o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop, versando sobre a competência para processar e julgar Termo Circunstanciado de Ocorrência que apura infração penal
ambiental tipificada no artigo 60 da Lei n. 9.605/98, cuja pena máxima não ultrapassa dois anos

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a competência especializada da 4ª Vara Criminal para crimes ambientais prevalece sobre a competência absoluta do Juizado Especial Criminal para infrações demenorpotencialofensivo.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu artigo 98, inciso I, e a Lei n. 9.099/95, em seus artigos 60 e 61, estabelecem competência absoluta dos Juizados Especiais Criminais para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, categoria na qual se enquadram os crimes ambientais cuja pena máxima não exceda dois anos.

4. Resoluções administrativas de organização judiciária, embora possam disciplinar a distribuição de competências entre unidades judiciárias, não possuem força normativa para afastar ou restringir competência estabelecida pela Constituição Federal e por lei federal, sob pena de violação ao princípio hierárquico das normas jurídicas.

5. A Resolução TJMT/TP n. 03/2024 manteve expressamente a competência do 2º Juizado Especial Criminal para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099/95, sem excepcionar as infrações ambientais de menor potencial ofensivo.

6. A interpretação sistemática das normas de organização judiciária impõe que a competência atribuída à 4ª Vara Criminal para infrações ambientais seja compreendida como restrita àquelas de médio e maior potencial ofensivo, preservando-se a competência constitucional e legal dos Juizados Especiais.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito de jurisdição julgado procedente.

Tese de julgamento:
“
1. A competência para processar e julgar infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo é absoluta dos Juizados Especiais Criminais, conforme estabelecido no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal e nos artigos 60 e 61 da Lei n. 9.099/95. 2. Resoluções administrativas de tribunais não podem afastar competência prevista em norma constitucional e legal federal, devendo a atribuição de competência privativa a vara criminal especializada em matéria ambiental ser
interpretada como aplicável apenas às infrações de médio e maior potencial ofensivo. 3. A especialização jurisdicional visa à otimização da prestação jurisdicional, mas não pode suprimir competências constitucionais e legalmente estabelecidas, sob pena de violação ao princípio hierárquico das normas e esvaziamento do sistema de justiça criminal consensual instituído pela Lei n. 9.099/95.
”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; Lei n. 9.099/95,
arts
. 60 e 61; Lei n. 9.605/98, art. 60; Resolução TJMT/OE n. 14/2023; Resolução TJMT/TP n. 03/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, CJ 1027134-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/10/2025; TJMT, CJ 1027148-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
em face do
Juízo do 2º Juizado Especial Criminal da mesma Comarca
, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1020466-96.2025.8.11.0015, que versa sobre suposta infração penal ambiental de menor potencial ofensivo, tipificada no artigo 60 da Lei n. 9.605/98.

S
ustenta
-se
, em síntese, que a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo decorre de previsão constitucional (art. 98, I, da CF/88) e legal (
arts
. 60 e 61 da Lei n.º 9.099/95), possuindo natureza absoluta.

Argumenta que as normas de organização judiciária, embora possam disciplinar a distribuição de competências entre unidades judiciárias da mesma hierarquia, não podem contrariar dispositivos de lei federal que estabeleçam competência absoluta.

Aduz que a Resolução TJMT/OE n. 14/2023 regulou as competências privativas das varas criminais comuns para processar e julgar crimes de maior potencial ofensivo, sem qualquer intenção de alterar a competência do JECRIM.

Sustenta que a Resolução TJMT/TP n. 03/2024 dispõe expressamente que ao 2º Juizado Especial compete processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n.º 9.099/95, sem ressalva quanto a infrações ambientais. Ao final, requer seja reconhecida a competência do 2º Juizado Especial Criminal para processar e julgar o TCO, conforme petição de ID 306395354.

Instada a se manifestar, a d. Juíza do 2º Juizado Especial Criminal prestou informações sustentando que a competência da 4ª Vara Criminal abrange todas as infrações ambientais, inclusive as de menor potencial ofensivo, ante a ausência de ressalva expressa na Resolução TJMT/OE n. 14/2023, diferentemente do que ocorre com o artigo 28 da Lei de Drogas.

Argumenta que a especialização jurisdicional prevalece sobre a regra geral de competência dos Juizados Especiais Criminais, citando como exemplo a competência da 2ª Vara Criminal para processar crimes da Lei Maria da Penha, inclusive os de menor potencial ofensivo.

Defende
, assim,
que a concentração dos feitos ambientais em juízo especializado assegura maior uniformidade de decisões, celeridade processual e aprimoramento técnico, conforme informações de ID 313707386.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do eminente Dr. Hélio
Fredolino
Faust (ID
315342893
),
opinou pel
a
procedência
do conflito,
declarando-se
a competência do 2º Juizado Especial Criminal de Sinop,
ao argumento de
que a Constituição Federal e a Lei n
.
9.099/95 conferem competência absoluta
e constitucional
ao
Juizado Especial Criminal
para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, incluindo crimes ambientais cuja pena máxima não exceda dois anos, e que resoluções administrativas de organização judiciária não podem restringir essa competência legalmente fixada.

É o relatório.

Considerando que o presente feito
prescinde da figura do
Revis
or
, inclua-se diretamente em pauta de julgamento, mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Consta dos autos que o
Termo Circunstanciado de Ocorrência n.
1020466-96.2025.8.11.0015
(n. de origem 86.5.2025.3465), da Delegacia de Polícia de Sinop,

deflagrado com a finalidade de apurar possível prática de crime ambiental tipificado no art. 60 da Lei n. 9.605/98, foi
inicialmente distribuído
ao
2º Juizado Especial Criminal de Sinop
em 25
/
6
/
2025.

Todavia, em 15
/
7
/
2025,
a d. Magistrada titular daquela unidade judiciária declinou da competência para a 4ª Vara Criminal
, sob o fundamento de que o artigo 5º, inciso I, alínea
“
e
”
, da Resolução TJMT/OE n. 14/2023 atribui àquela Vara
,
competência privativa para processar e julgar as ações de infrações penais ambientais previstas na Lei n. 9.605/98, sem ressalva quanto às infrações de menor potencial ofensivo, conforme decisão de ID
306395356, p. 102/103
.

Não se conformando
, o
Juízo da 4ª Vara Criminal
instaurou o presente conflito, por discordar da solução encontrada pela magistrada do 2º Juizado Especial Criminal, consoante decisão constante do ID 306395356, p.
105/110.

A questão cinge
em definir
, à luz da Resolução TJMT/OE n. 14
, de 23 de novembro de
2023
e Resolução TJMT/TP n. 03
/2024
,
a
competência para processar e julgar infraç
ões
pena
is
ambienta
is
de menor potencial ofensivo,
quais sejam, aquelas cuja pena máxima cominada em abstrato não supere dois anos,
a exemplo do crime descrito no
artigo 60 da Lei n. 9.605/98: se o 2º Juizado Especial Criminal ou a 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Melhor esclarecendo, referido ato normativo
, ao revogar em parte, a
Resoluç
ão

TJMT/TP n. 15
, de 14 de dezembro de 2017, e revogar integralmente a
Resolução
TJMT/OE n. 15
, de 12 de dezembro de 2019, e
TJMT/OE 8, de 23 de julho de 2020
,
alterou a competência das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso, passando a estabelecer
que o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
passa a ser competente para receber inquéritos policiais instaurados para apuração das
infrações penais ambientais
(item “3”, 4ª Vara Criminal, inciso II, alínea “e”, do Quadro Geral de Competências), atribuindo, de outro lado, ao
Juízo do

2º Juizado Especial da mesma Comarca
, a competência para o processo e julgamento dos feitos criminais de competência dos Juizados Especiais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995 (item “3”,
2º Juizado Especial, inciso II, do Quadro Geral)
.

“
3. SINOP

(...) COMPETÊNCIAS

(...) 4ª Vara Criminal

(...)
II – receber inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais:

(...) e) ambientais, previstas na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
.

(
.
..)

(...)
2º Juizado Especial

(...)

II – Os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 2025)
”.

Por sua vez, a Resolução
TJMT/TP n. 03/2024
manteve a competência do 2º Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar “
os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995”, sem excluir ou excepcionar as infrações ambientais
.

Analisando os fatos e argumentos versados pelas autoridades judiciárias em conflito, ressalto, desde logo, que a
discussão
posta
,
a despeito de singela, não é nova, tendo merecido o olhar desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas em diversas oportunidades
anteriores
, todas elas

decididas

uniformemente
no mesmo sentido
, ou seja, de que
embora o ato normativo questionado não excepcione a competência geral da 4ª Vara Criminal para
os
processos de infrações penais de natureza ambiental, há previsão expressa em lei federal
(art. 60 da LJE)
e na própria Constituição Federal
(art.
98, inciso I)
,
endereçando a competência dos Juizados Especiais
nas
infrações penais de menor potencial ofensivo
, inclusive na fase
pré
-processual
,
de modo que, eventual antinomia verificada entre as disposições normativas
interna
corporis

do Tribunal e a lei e a Constituição Federal cobra indisputável
observância do princípio hierárquico entre
Constituição,
lei e as demais norma
s infralegais
.

Lei Federal n. 9.099/95
.

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem
competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo
, respeitadas as regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)

Constituição Federal/88.

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I -
juizados
especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos,
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade e
infrações penais de menor potencial ofensivo
, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; (...)

(negritei).

As resoluções administrativas editadas pelos Tribunais de Justiça, no exercício de sua competência para organizar as unidades judiciárias, não podem contrariar ou restringir competências estabelecidas pela Constituição Federal e por leis federais.

Embora a Resolução TJMT/OE n. 14/2023 atribua à 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
,
competência para receber
, indistintamente,
inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais
de natureza ambiental
, tal dispositivo deve ser interpretado em conformidade com a legislação federal, sob pena de inconstitucionalidade e ilegalidade.

A especialização de varas criminais tem por escopo a otimização da prestação jurisdicional em relação a determinadas matérias, mas não pode suprimir competências expressamente estabelecidas em lei federal, notadamente aquelas de natureza absoluta.

Nesse sentido, a competência atribuída à 4ª Vara Criminal deve ser compreendida como restrita às infrações penais ambientais que não se enquadrem como de menor potencial ofensivo, ou seja, aquelas cuja pena máxima seja superior a dois anos, processadas pelos ritos ordinário ou sumário.

Ademais, a ausência de ressalva expressa na Resolução TJMT/OE n. 14/2023 quanto às infrações de menor potencial ofensivo não pode ser interpretada como intenção de afastar a competência do JECRIM, mas sim como reconhecimento de que tal competência já está definida em lei federal
e na própria Constituição Federal
, não cabendo à norma de organização judiciária discipliná-la.

Em outras palavras, havendo expressa disciplina, na lei e na Constituição, sobre
a
competência
absoluta

dos Juizados Especiais em sede de infrações penais de menor potencial ofensivo, eventual antinomia com atos normativos
internos
deve ser resolvida pelo critério hierárquico

de que tratava, de há muito,
Hans Kelsen (
in
Teoria Pura do Direito
. 7.ed. São Paulo, Martins Fontes, 2006)
, prevalecendo
, pois,
as disposições legais e constitucionais
em detrimento daqueles
outros,
acima referidos
.

Confira-se,
e. g.
,
no mesmo sentido:

“1. A competência para processar e julgar infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo é absoluta dos Juizados Especiais Criminais, conforme art. 61 da Lei n. 9.099/95. 2. Resoluções administrativas de tribunais não podem afastar competência prevista em norma legal federal. 3. Vara Criminal com atribuição ambiental não possui competência para julgar delitos de menor potencial ofensivo quando há juizado especial regularmente instalado na Comarca
” (TJMT, CJ 1027134-31.2025.8.11.0000, relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/10/2025, DJE 08/10/2025).

“(...)
‘Compete ao Juizado Especial Criminal o processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, inclusive daquelas previstas na Lei n. 9.605/1998, quando inexistentes Vara Especializada do Meio Ambiente (VEMA) e Juizado Volante Ambiental (JUVAM) na comarca.’

‘A existência de ato normativo do Tribunal de Justiça conferindo a juízo de vara comum criminal competência para o processo e julgamento de infrações penais
ambientais não exclui a competência dos juizados especiais criminais, decorrente de lei federal, para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, ainda que de natureza ambiental’.
”
(
TJMT, CJ
1027148-15.2025.8.11.0000,
relator Des.
Rui Ramos Ribeiro,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 05/02/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026)
.

Nesse
viés
,
por expressa previsão legal e constitucional,
as infrações penais de menor potencial ofensivo devem permanecer obrigatoriamente sob a jurisdição dos Juizados Especiais Criminais
desde a fase
pré
-processual
, a fim de garantir a efetividade das determinações constitucionais e legais que estruturam o sistema de justiça criminal.

Ante o exposto, com o parecer,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito
de competência para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
d
o Juízo do
2º Juizado Especial da Comarca de Sinop
(suscitado) para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.
1020466-96.2025.8.11.0015
(n. de origem 86.5.2025.3465), da Delegacia de Polícia de Sinop/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026